Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704432-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. B. D. A. AGRAVADO: B. B. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D.B.D.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, que, nos autos de ação de busca e apreensão movida pelo B.B.F.S.A. indeferiu o pedido de levantamento do segredo de justiça que recai sobre os autos. Em suas razões recursais (ID 68591409), o agravante afirma que “Essa decisão, além de desconsiderar o direito à ampla defesa, fere o princípio da publicidade, que é um dos pilares do processo judicial, assegurando que todos os litigantes tenham acesso às informações pertinentes ao seu caso.” Diz que “A presente demanda, que trata de busca e apreensão de veículo em razão de contrato inadimplido, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas para a tramitação sob segredo de justiça. Não está demonstrado qualquer risco à intimidade das partes ou interesse público que justifique a exceção à regra da publicidade.” Argumenta que “se fosse admissível impor o sigilo processual com o mero intuito de assegurar a efetividade de uma medida judicial, teríamos que, por analogia, toda e qualquer execução de crédito deveria tramitar em segredo de justiça para garantir o pagamento da quantia ao credor”. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata retirada do segredo de justiça imposto no processo originário. Preparo observado (IDs 68591417 e 68591418). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O agravante se insurge contra decisão que manteve a ação originária em sigilo até o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Argumenta, em síntese, que “a ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei no 911/69 não faz parte de quaisquer das exceções legais que permitem o sigilo processual”. Por oportuno, reproduzo o teor do decisum impugnado: “Mantenho o feito em segredo de justiça, pelas razões expostas na decisõa de Id. 213444783: "A causa não se enquadra em nenhum dos requisitos do art. 189 do CPC, contudo a prática tem demonstrado que a publicidade dos atos processuais, neste caso, reduz sensivelmente a eficácia da tutela de evidência deferida pelo Poder Judiciário. Assim, recomenda a prudência que o feito siga em sigilo para a parte ré até o cumprimento da liminar, a extinção do processo ou conversão da busca e apreensão em execução, o que ocorrer primeiro. Cumprida a liminar, extinto o processo ou conversão da busca e apreensão em execução a Secretaria deverá levantar a ordem de sigilo, independentemente de nova determinação. " Intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas. Quando cumprida a determinação, expeça-se o mandado para cumprimento no endereço indicado ao Id. 221947487. Prazo: 5 dias.” De início, impõe-se registrar que a publicidade dos atos processuais é a regra (art. 93, IX, CF). Apenas de forma excepcional é admissível a restrição da publicidade quando demonstrada a efetiva necessidade de sigilo visando à proteção da intimidade, do interesse público ou social, sem prejuízo do interesse público à informação, em uma das hipóteses permissivas de tramitação em segredo de justiça elencadas no art. 189 do CPC, às quais se deve conferir interpretação restritiva. Eis os dispositivos pertinentes, in verbis: “CF/88: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” “CPC: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.” “In casu”, verifica-se que a tese do recorrente encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que, sobre o tema, tem se posicionado no sentido de que “A determinação de segredo de justiça aos autos de ação de busca e apreensão até que haja a efetiva apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto a hipótese versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem.” (Acórdão 1700784, 0741474-69.2022.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 25/05/2023.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. PEDIDO DE SIGILO DEFERIDO. INCABÍVEL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo devedor contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ajuizada pela instituição financeira credora contra o ora agravante, determinou o sigilo para as diligências e mandados em andamento, até o momento em que seja executada a decisão que determinou a apreensão do veículo. 2. Dispõe o art. 189, I, do CPC que, excepcionando a regra da publicidade dos atos processuais, tramitam em segredo de justiça os processos nos quais assim o exija o interesse público ou social. No caso, contudo, não se verifica a presença de elementos que sejam de interesse público ou social aptos a excepcionar a regra da publicidade dos atos processuais, pois, na ação de busca e apreensão de veículo, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial. 3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão como uma possibilidade à autora, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito. Conclui-se pela desnecessidade de determinação de sigilo, ante a existência de normas diversas que garantem a satisfação do objeto da ação de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1424606, 0706756-46.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. PESSOA FÍSICA. CONCEDIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DIREITO COSTITUCIONAL A PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. 3- O art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça. A ação de busca e apreensão não faz parte das exceções legais que permitem o sigilo processual. 4- A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, a exceção apenas dos casos previstos em lei. 5- O sigilo imposto aos autos pelo magistrado a quo visa resguardar o interesse do credor em localizar e apreender do veículo dado em garantia, todavia, o direito individual da instituição credora não se sobressai à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais. 6- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1941492, 0727156-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SIGILO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESGUARDAR O ÊXITO DA APREENSÃO. DECISÃO ANTERIOR A QUALQUER TENTATIVA DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO OU ARTIFÍCIOS MALICIOSOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. 1.1. O agravante alega, em suma, que a regra é a publicidade de todo o processo, sendo que a ação de busca e apreensão não se enquadra em qualquer das exceções legais previstas, bem como que a decisão ofende os artigos 93, incisos IX e X, da CF/88 e 7o, incisos XIII e XV, da Lei 8.906/94. 2. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, que só pode sofrer restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. 2.1. Por sua vez, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (I) em que o exija o interesse público ou social; (II) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (III) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (IV) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. 3. Observa-se que a ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei no 911/69 não faz parte de quaisquer das exceções legais que permitem o sigilo processual. 3.1. Por outro lado, nota-se que a decisão agravada teve como fundamento para a atribuição de sigilo ao processo a necessidade de garantir a utilidade da medida liminar. 3.2. Contudo, além de a justificativa invocada para o segredo de justiça não se enquadrar nas exceções legais, é certo que a efetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com o interesse social. 3.3. Isso porque o sigilo processual visa assegurar a localização e apreensão do veículo dado em garantia, o que configura interesse individual do credor, que não pode, como regra, se sobrepor à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais. 4. A anotação de segredo de justiça foi determinada antes mesmo de qualquer decisão sobre a liminar de busca e apreensão, não havendo, ao menos por ora, quaisquer indícios de que o devedor esteja ocultando o veículo de forma deliberada ou usando de artifícios maliciosos para dificultar o trâmite processual, de modo que não se pode afirmar que seu acesso ao processo seja prejudicial à busca pelo bem que se pretende apreender. 4.1. Nesse quadrante, além do requisito da probabilidade do direito, verifica-se que o perigo na demora decorre do risco da eventual nulidade de inúmeros atos judiciais que venham a ser praticados no feito, visto que a publicidade constitui pressuposto de validade das decisões judiciais. 5. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1433051, 0712075-92.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÕES DO AUTOR. ATOS DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS E ADITAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE SIGILO. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. 1. Considerando que a restrição de publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Precedentes do STF. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1367101, 0706220-69.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 13/09/2021.) Deve ser preconizada, portanto, a regra geral da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF c/c art. 189 do CPC). Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo réu agravante para afastar o segredo de justiça do processo originário. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator